Tribunal: STF
Processo: ARE 1341182
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFIRMAÇÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. ÊXITO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. MULTA INDEVIDA. DEMAIS QUESTÕES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É contraditória a afirmação da manifesta improcedência do agravo interno se a parte obteve êxito parcial em sua impugnação, devendo ser afastada a multa aplicada com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. No mais, a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos, com excepcionais efeitos infringentes, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno.